Tribunal: TJMT
Processo: 1014581-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014581-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo, deferiu a liminar. A parte recorrente alega nulidade da sua constituição em mora, pois a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual foi devolvida com a informação "NÃO PROCURADO", sem o esgotamento de outros meios, como o protesto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com o motivo "NÃO PROCURADO" afasta a comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

3. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no contrato, sendo desnecessário o seu recebimento pessoal ou por terceiros.

4. Conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132), a responsabilidade do credor se limita a comprovar a postagem da notificação, sendo irrelevantes os motivos da devolução da correspondência, como "ausente", "mudou-se" ou "não procurado".

5. Uma vez cumprida a exigência de envio da notificação para o endereço contratual, torna-se desnecessário o protesto do título ou a utilização de outros meios para constituir o devedor em mora.

6. Julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora do devedor é devidamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o motivo da sua devolução, inclusive a anotação ‘NÃO PROCURADO’. 2. A comprovação da postagem da notificação para o endereço indicado no contrato dispensa o protesto do título para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, Súmula 72.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JHONLAY ILTO MAINARDI
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, registrada sob o no
1001014-13.2025.8.11.0044
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

Na petição inicial, a parte autora,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO SICREDI VALE DO CERRADO
, expôs que o réu,
JHONLAY ILTO MAINARDI
, celebrou a Cédula de Crédito Bancário no C40630562-1, em 18 de março de 2024, no valor de R$ 76.347,54, garantida por alienação fiduciária do veículo Toyota Hilux, placa QBA-5A91. Aduziu que o réu deixou de pagar a primeira parcela, vencida em 10 de maio de 2024, o que resultou no vencimento antecipado do contrato e em um débito de R$ 114.491,91. Sustentou a regular constituição em mora do devedor pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, em conformidade com o Tema 1132 do STJ. Postulou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo e, ao final, a consolidação da propriedade do bem.

A decisão agravada, proferida em 07 de maio de 2025, deferiu a medida liminar de busca e apreensão. Fundamentou-se na comprovação da mora pelo inadimplemento do devedor, conforme o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, e na apresentação do instrumento contratual, da notificação extrajudicial com aviso de recebimento e da planilha de débito.

Inconformado, o
AGRAVANTE
interpôs Agravo de Instrumento, alegando que não foi devidamente constituído em mora, requisito essencial para a concessão da liminar. Sustentou que a notificação extrajudicial retornou com a informação "NÃO PROCURADO" e que não houve o esgotamento dos meios para sua localização, como o protesto do título. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para revogar a ordem de busca e apreensão.

A análise liminar do recurso indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A decisão baseou-se no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e no Tema 1132 do STJ, que considera suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para a comprovação da mora, dispensando o recebimento pessoal.

Contra essa decisão, o
AGRAVANTE
interpôs Agravo Interno, reiterando a ausência de constituição em mora. Argumentou que o Tema 1132 do STJ não dispensa a entrega da notificação, apenas o recebimento pelo próprio devedor, e que a devolução do A.R. como "NÃO PROCURADO", aliada à falta de protesto, invalida a comprovação da mora. Postulou a reconsideração da decisão para suspender a busca e apreensão.

Em contraminuta ao Agravo de Instrumento, a
AGRAVADA
defendeu a manutenção da decisão. Preliminarmente, arguiu a supressão de instância e o risco de decisões conflitantes. No mérito, sustentou a regularidade da constituição em mora, com base no Tema 1132 do STJ, afirmando ser suficiente o envio da notificação ao endereço contratual. Aduziu que, por se tratar de localidade com CEP único, a entrega segue a Portaria no 2.729/2021 do Ministério das Comunicações, cabendo ao destinatário procurar a correspondência na agência postal, o que afasta a irregularidade da notificação devolvida como "não procurado".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JHONLAY ILTO MAINARDI em face de decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo Toyota Hilux, placa QBA-5A91, em ação ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, fundamentada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada em razão de: (i) ausência de constituição válida em mora do devedor, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "NÃO PROCURADO"; e (ii) necessidade de concessão de efeito suspensivo para determinação da imediata restituição do veículo apreendido.

Pois bem
. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, no que tange ao agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão interlocutória monocrática que concedeu negou a liminar, observo que, tendo sido apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento e estando os autos maduros para julgamento do mérito recursal, resta prejudicado o julgamento do agravo interno, uma vez que a matéria será definitivamente apreciada no presente julgamento.

A questão central debatida nestes autos encontra-se pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento definitivo através do Tema Repetitivo 1132:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
Nesse mesmo sentido, a orientação consolidada encontra-se cristalizada na Súmula 72 do STJ:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Outrossim, o entendimento jurisprudencial há muito sedimentado estabelece que
"a mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, constitui-se ex re, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento"
(AgRg no AREsp 385511/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014), dispensando-se qualquer constituição específica além do próprio vencimento das parcelas contratuais. Ademais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"na ação de busca e apreensão a comprovação da mora pode ser analisada de ofício"
(EDcl no REsp 1203163/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJE 06/09/2013).

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos de origem, verifico que o documento de ID. 191893070 demonstra de forma inequívoca que a notificação extrajudicial foi corretamente enviada para o endereço previsto no contrato (ID. 191893061), qual seja, Av. Mato Grosso, n. 00392, bairro Centro, Município de Paranatinga-MT. A correspondência foi devidamente postada nos Correios com aviso de recebimento, cumprindo-se integralmente as exigências legais e jurisprudenciais para a configuração da mora.

Convém salientar, nesse sentido que no mencionado
REsp 1951888/RS
, o

Ministro João Otávio De Noronha, em seu voto, aplicou o entendimento de que o simples envio da notificação, ou seja, a sua postagem nos Correios, com o aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato se mostra suficiente para a constituição em mora do devedor, como pode ser visto no trecho que transcrevo abaixo: (grifamos)

[...]

Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato.

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
.

[...]

Portanto, a tese sustentada pela agravante de que a devolução da notificação com a anotação "NÃO PROCURADO" invalidaria a constituição em mora não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme estabelecido no mencionado Tema Repetitivo 1132, o que se exige é apenas a comprovação do envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o motivo da devolução ou mesmo a ocorrência desta. O fato de a agravante demonstrar posteriormente que o endereço é atendido pelos Correios não altera essa conclusão, pois a lei não impõe ao credor o ônus de certificar-se da efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido, mostra-se inaplicável ao caso a pretensão da agravante de responsabilizar o banco pela alegada falha dos Correios na entrega da notificação. A legislação específica (Decreto-Lei n. 911/1969) e a jurisprudência consolidada estabelecem que o simples envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora, sendo desnecessária qualquer diligência adicional por parte do credor fiduciário. “
[...] Isso se dá porque, ao formalizar um contrato com garantia da alienação fiduciária, já tem o devedor plena consciência das regras e das consequências do não pagamento. Inclusive, ao dar a garantia, ele já sabe que, até o final do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciário, durante a vigência do contrato, a propriedade e até mesmo o direito de tomar posse do bem, caso ocorra o inadimplemento da obrigação [...]
” (STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

No que se refere à segunda tese sustentada pela agravante, concernente à alegada necessidade de protesto do título para constituição válida em mora, cumpre esclarecer que tal argumentação não encontra respaldo na legislação específica que rege a matéria nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Como dito acima, o entendimento firmado pelo STJ é de que basta o simples envio da notificação para o endereço do contrato para a configuração da mora, sendo, portanto, desnecessário realizar o protesto.

Por conseguinte, estando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, não há vício a macular a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. O juízo de primeiro grau procedeu corretamente ao constatar a existência da relação jurídica entre as partes, o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora, elementos suficientes para o deferimento da medida pleiteada.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, também não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada exige, para a concessão da tutela recursal, a demonstração de fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora). No caso concreto, conforme demonstrado, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação específica e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, não se vislumbrando fundamento relevante apto a justificar a suspensão de seus efeitos.

Ademais, a alegação de prejuízos empresariais decorrentes da apreensão do veículo não configura situação excepcional que autorize a concessão do efeito suspensivo, especialmente considerando-se que a parte agravante possui o prazo legal de cinco dias para efetuar o pagamento integral da dívida e recuperar a posse do bem, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Ante todo o exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento por ser manifestamente contrário ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 1132 do STJ, mantendo-se integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Indefiro, por conseguinte, o pedido de concessão de efeito suspensivo, por ausência dos pressupostos legais.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
." (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025